Tribunal: TJMT
Processo: 8018112-31.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILTON DIEGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 076.348.581-02 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - CPF: 192.068.791-20 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - CPF: 192.068.791-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. DIVERGÊNCIA ENTRE O VOTO PROFERIDO NA SESSÃO VIRTUAL E A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos sem alteração do resultado do julgamento.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

A parte Autora, ora Embargante, apresentou o segundo Embargos de Declaração em face do acórdão anexado no id no 121969510 em que o recurso inominado foi improvido, com a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição e omissão no julgado, pois não analisou a sentença sob a ótica de sua verdadeira fundamentação (culpa exclusiva da vítima), mas sob o enfoque de culpa concorrente.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Analisando detidamente os autos, constata-se a ocorrência de erro material no julgado em questão. Isso porque, houve divergência entre o voto proferido na sessão e a fundamentação do Acórdão. Explico.

Conforme narrado naquela oportunidade, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito decorrente da travessia de animais (gado) na pista.

O juízo de origem reconheceu a
culpa exclusiva do Autor
, razão pela qual afastou a responsabilidade do réu no evento danoso, entendimento adotado por este Relator para manter a sentença objurgada e julgar improvido o recurso inominado.

Ocorre que em sessão virtual de julgamento, realizada no dia 20/07/2021, foi anunciado que o juízo de origem reconheceu a ocorrência de
culpa concorrente
no caso concreto, todavia, analisando o voto escrito já lançado, verifico que a despeito do resultado anunciado na sessão, a fundamentação da sentença e do acórdão se referem tão somente a culpa exclusiva do autor, entendimento que mantenho no presente aclaratório.

Trata-se de mero erro material ocorrido durante a explanação do voto em sessão virtual, corrigível a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juiz.

Assim, CORRIJO o aludido erro material, contudo, sem alterar o resultado do julgamento lançado no id no 121969510

No caso concreto, inexistem elementos comprobatórios da ausência de sinalização ou da má conservação da estrada. Ao contrário, os documentos que instruem a contestação demonstram que a estrada está em bom estado de conservação e é sinalizada e demarcada, contando, inclusive, com placas sinalizadoras da presença e travessia de animais sobre a pista.

Deste modo, não se sustenta a tese de culpa concorrente, sobretudo porque deveria o autor adotar as cautelas necessárias durante o trajeto, mormente no que se refere a sinalização na pista quanto à placa de advertência pela presença de animais, conforme fotografias nos autos

Deste modo, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a conduta culposa do réu, ou ainda culpa concorrente.

Por fim, apenas consigno que a interposição de embargos para fins de prequestionamento é incabível na dinâmica dos Juizados Especiais Cíveis.

Neste sentido, o Enunciado 125 do FONAJE:

ENUNCIADO 125 - Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES)

Por tal razão,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos por ILTON DIEGO PEREIRA DA SILVA e
ACOLHO-OS
apenas para sanar a contradição, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022